Tribunal: TJDFT
Processo: 0713775-11.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO MANEJADO EM FACE DE DECISÃO PROFERIDA NO CURSO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBJETO DO INCONFORMISMO. SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA. DESCONSTITUIÇÃO DA CONSTRIÇÃO. DECISÃO PRECEDENTE PREJUDICADA. AGRAVO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. INVIABILIDADE DE SE DEBATER MATÉRIA SUBJACENTE DEFRONTE A ELISÃO DA PENHORA. INTERPRETAÇÃO COMO PEDIDO DE NOMEAÇÃO DE PENHORA. PEDIDO ESTRANHO AO ORIGINALMENTE FORMULADO E RESOLVIDO. VIA RECURSAL TORNADA INADEQUADA. RECURSO. TRÂNSITO NEGADO POR TER RESTADO PREJUDICADO E CARENTE DE OBJETO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Desistindo a exequente da penhora incidente sobre equipamento de titularidade da executada, implicando a desconstituição da constrição, o agravo aviado em face da decisão prolatada no trânsito da pretensão executória que tivera por objeto a substituição da penhora por outro bem resta irreversivelmente prejudicado e carente de objeto, à medida em que, defronte provimento desconstitutivo da constrição, as questões resolvidas incidentalmente, pertinentes a nova nomeação de bem à penhora, restam suplantadas, conquanto não preclusas.
2. De conformidade com o sistema recursal, não subsiste lastro apto a ensejar que seja debatida no grau recursal decisão insubsistente, porque revogada ou reformada, ou passível de lastrear a obtenção de tutela diversa do objeto do recurso, pois tem seu objeto limitado pela decisão que fora devolvida a reexame, ficando patente que tangencia a boa-fé processual a pretensão da parte agravante debater no agravo aviado, e que restara extinto sem exame da pretensão reformatória, porque prejudicada, decisão tornada inexistente e postular tutela que somente é possível de ser obtida na ação principal que aviara.
3. Como comezinho, pedido de substituição da penhora não se confunde com nomeação originária de bem à penhora, até porque tem o momento adequado para ser realizada, tornando inviável que a executada, defronte pedido negativo de substituição da constrição consumada, e que viera a ser desconstituída em razão do desinteresse manifestado pela parte exequente, insista no processamento do recurso que manejara em face do provimento que resolvera a pretensão que efetivamente deduzira, e restara irreversivelmente prejudicado diante da desconstituição da constrição, como se amalgamasse pretensão de nomeação originária de bem a penhora.
4. Agravo interno conhecido e desprovido. Unânime.